Tribunal: TJBA
Processo: 0001088-75.2012.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001088-75.2012.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOAQUIM ARAUJO MOREIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MAMMANA MADUREIRA, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE APÓS VENCIMENTO DAS PARCELAS. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos realizados em conta corrente após o vencimento de parcelas de contrato bancário, sob alegação de irregularidade das cobranças e vício de assinatura no instrumento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se o contrato apresenta vícios de validade quanto às assinaturas; (iii) determinar se os descontos realizados após o vencimento das parcelas são indevidos; (iv) verificar a ocorrência de dano moral e o cabimento de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que a inversão do ônus da prova foi devidamente aplicada, tendo a instituição financeira apresentado contrato, autorização de desconto e documentos comprobatórios da dívida e encargos, cumprindo seu encargo probatório.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois o próprio apelante requereu o julgamento antecipado da lide, incorrendo em comportamento contraditório vedado pela boa-fé processual.

Não se aplica o Tema 1061 do STJ, pois o apelante reconheceu a contratação e não impugnou especificamente a autenticidade da assinatura no contrato.

Considera-se legítima a cobrança dos valores descontados, uma vez que decorrem do inadimplemento causado pelo próprio consumidor, que desagendou os débitos automáticos, ensejando incidência de encargos contratuais.

Afirma-se que a quitação do contrato com atraso autoriza a cobrança de juros, multa e correção monetária previstos no instrumento contratual.

Rejeita-se a tese de dano moral, pois inexistente ato ilícito, sendo os transtornos decorrentes da inadimplência meros aborrecimentos cotidianos.

Afasta-se a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante da ausência de falha na prestação do serviço.

Inviabiliza-se a repetição do indébito, uma vez que não configurada cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova não implica procedência automática do pedido quando a instituição financeira comprova a regularidade da contratação e das cobranças. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte requer o julgamento antecipado da lide e posteriormente alega insuficiência probatória. 3. É legítima a cobrança de encargos moratórios decorrentes de inadimplemento do consumidor, desde que previstos contratualmente. 4. A ausência de ato ilícito afasta a configuração de dano moral e a aplicação da teoria do desvio produtivo. 5. A repetição do indébito exige demonstração de cobrança indevida, inexistente quando os descontos decorrem de obrigação contratual válida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único; CC, art. 927; CPC, arts. 5º, 85, §11, 98, §3º, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061.